Tribunal: TJBA
Processo: 8160017-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160017-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINALVA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou desconhecer a contratação de cartão de crédito que originou a negativação de seu nome. A sentença reconheceu a existência da relação contratual entre as partes, bem como a inadimplência das faturas vinculadas ao cartão, reputando legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes e da origem do débito impugnado; (ii) estabelecer se a negativação realizada pela instituição financeira configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia a contratação e o uso do cartão de crédito pela apelante, conforme demonstrado por documentos pessoais, telas sistêmicas e faturas juntadas aos autos, os quais não foram impugnados pela parte contrária, nos termos do art. 422, §1º, do CPC.

4. A apelante não comprovou o pagamento das faturas inadimplidas, tampouco a existência de vício ou irregularidade na contratação ou na cobrança do débito.

5. A alegação de desconhecimento do débito é insuficiente para afastar a existência de relação jurídica válida e da dívida, sobretudo diante do histórico de uso reiterado do cartão com compras parceladas e pagamentos parciais.

6. A inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo ilicitude a justificar a pretensão de indenização por danos morais.

7. A existência de outras restrições creditícias nos registros da apelante enfraquece a alegação de abalo moral decorrente da negativação discutida na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de telas sistêmicas e faturas não impugnadas constitui meio de prova idôneo para comprovar a contratação e o uso de cartão de crédito.

2. A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

3. A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160017-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDINALVA DOS SANTOS BARBOSA e como apelada WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .